Tribunal: TJPA
Processo: 0095541-21.2008.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095541-21.2008.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARILDA AMORIM DA COSTA, IVANILDO LACERDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0095541-21.2008.8.14.0097
.

COMARCA: BENEVIDES / PA
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO(S):
IVANILDO LACERDA DE SOUZA
.

MARILDA AMORIM DA COSTA

ADVOGADO:
ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES – OAB/PA N. 15.467.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO DA RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO
OPE LEGIS.
SOBRECARGA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil da Agravante não foi elidida na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço e não há presença de causa excludente
.

2.
Mostra-se inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
a decisão

monocrática
da i. relatora originária,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0095541-21.2008.8.14.0097

COMARCA: BENEVIDES / PA
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO(S):
IVANILDO LACERDA DE SOUZA

MARILDA AMORIM DA COSTA

ADVOGADO:
ANA CLAUDIA GODINHO RODRIGUES – OAB/PA N. 15.467.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a decisão monocrática da e. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (Id. 4134582) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que condenou a ora Agravante ao
pagamento de indenização por danos materiais apuráveis em fase de liquidação de sentença e danos morais no valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de 0,5% ao mês a partir do evento dano (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Nas
razões do interno (Id. 4134583),
a Agravante alega, em síntese, inexistir o dever de indenizar, posto que, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, não houve qualquer defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora dos Agravados, bem como que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva das vítimas, considerando a precariedade e inadequação das instalações e equipamentos elétricos do imóvel dos Agravados. Pleiteia, ainda, a redução do
quantum
indenizatório referente aos danos morais.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

Mantenho a decisão monocrática, já que os fundamentos do agravo não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO DA RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO
OPE LEGIS.
SOBRECARGA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil da Agravante não foi elidida na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço e não há presença de causa excludente
.

2.

Mostra-se inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar o convencimento exarado na decisão monocrática sobre a existência da responsabilidade civil da Agravante, na condição de concessionária de energia elétrica, em relação ao evento danoso sofrido pelos Agravados, que consistiu na sobrecarga elétrica que culminou no incêndio da residência dos Agravados.

Por ocasião da decisão monocrática proferida pela e. Desa. Edinéa Tavares, restou fundamentado que o conjunto de provas dos autos não evidenciaram qualquer causa excludente de responsabilidade civil da Agravante pelo fato ocorrido.

Sobre os elementos da responsabilidade civil, consta na referida decisão:

“[...]

De outra margem, em sede de responsabilidade civil, o artigo 14 e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, assim confirma, verbis:

Art.14 -O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º - O serviço é defeituoso quando no fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

(...)

Desse modo, essas empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

Neste vértice, por força da própria disposição legal supra, o ônus probatório, ope legis, é da fornecedora do serviço na demonstração de alguma excludente da responsabilidade civil. E, no caso dos autos, a alegação da parte autora de que o incêndio foi causado em razão da ocorrência de um curto-circuito devido à problemas na rede externa de energia elétrica não foi derruída pela demandada, a quem competia demonstrar que o incidente decorreu da existência de disjuntor subdimensionado na rede que abastecia o imóvel, ônus do qual não se desincumbiu. Ressalto que a demandada se restringiu a meras alegações sem qualquer comprovação nesse sentido, inexistindo, assim, a demonstração inconteste de que o serviço prestado não foi defeituoso. Inegável a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação dos serviços e o prejuízo experimentado pelos AA demandantes/Apelados.

Do conjunto probante, constata-se que os vizinhos dos AA. apontam que o incêndio iniciou nos 03 (três) postes de energia elétrica, e para evitar a propagação das labaredas utilizaram pedaço de pau que rompeu os fios, porém não foi o suficiente para evitar a propagação do fogo que atingiu a casa dos AA, também pelos depoimentos, o sinistro destruiu todos os bens materiais existentes no interior do imóvel - móveis, eletrodomésticos, roupas etc., incluindo documentos pessoais, bem como o próprio imóvel.

De outro norte, além da prova oral, possui especial relevo a perícia realizada pela fonte Oficial do Corpo de Bombeiros e Peritos do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias “Renato Chaves”, estiveram presentes no local. Houve expedição do Laudo Técnico Pericial elaborado por peritos do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias “Renato Chaves”, às fls. 25-33 - confirmando o sinistro - incêndio ocasionado por fenômeno elétrico, na rede elétrica. No mesmo sentido, laudo complementar posterior expedido pelo mesmo Órgão confirmando que os danos têm gênese de energia elétrica, bem como, o disjuntor utilizado no imóvel, era suficiente para o consumo e que um de maior amperagem não teria protegido a sobrecarga elétrica, de modo que resta totalmente afastada a alegação da demandada de que o incêndio poderia ter ocorrido em razão da inadequação da rede interna do consumidor.

Nesse passo, entendo que a sentença da lavra do eminente magistrado sentenciante, demonstra com exatidão a correta avaliação da prova colacionada aos autos uma vez reconhecida a ocorrência de curto-circuito na rede, mostra-se cristalina a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte demandada e o evento danoso ocorrido.

Assim, sendo caso de responsabilidade objetiva e demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o evento danoso, tenho que se encontram presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. E, em razão da responsabilidade pelo evento danoso, deve a requerida indenizar os prejuízos causados aos autores.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que, diante do fato do serviço verificado, apto a atrair a inversão do ônus da prova
ope legis
, independentemente de manifestação judicial, a Agravante, na condição de fornecedora do serviço, não se desincumbiu de comprovar a perfeição do serviço prestado tampouco a culpa exclusiva das vítimas.

É certo que não houve prova conclusiva de que as instalações elétricas do imóvel dos Agravados foi causa determinante para o incêndio e, para além disso, houve comprovação de recorrente interrupção de fornecimento de energia na área do imóvel, a indicar o defeito de qualidade e segurança do serviço.

Portanto, a responsabilidade civil da Agravante não foi elidida, na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço e não há presença de causa excludente.

Da mesma forma, em relação ao
quantum
indenizatório fixado, considera-se que o montante de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) reflete compensação idônea pelo abalo moral, constrangimento e sofrimento sofrido pelos Agravado, uma vez que em decorrência do defeito na prestação do serviço, o imóvel e os demais de bens do Apelados foram destruídos no incêndio.

Nesse contexto, se mostra inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Na ponderação do quantum indenizatório, verifica-se: i) grau das ofensas produzidas foram extremamente relevantes, já que o incêndio causado ofendeu diretamente o direito de moradia e personalidade dos Agravados, assim entendido a própria relação íntima da pessoa com seu lar; ii) a parte envolvida na lide é fornecedora reconhecida de serviços e possui considerável capacidade econômica; e, iii) as circunstâncias do ato ilícito demonstram que a Agravante não procurou reduzir as aflições sofridas pelas vítimas após o ocorrido.

Neste contexto, a fim de proporcionar a justa compensação das vítimas pelo abalo e sofrimento psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, tem-se como razoável o valor definido na decisão monocrática.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

da i. relatora originária,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2021